Tribunal: TJMT
Processo: 1006194-84.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006194-84.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CANARANA
Agravante : BUNGE ALIMENTOS S.A.
Agravados : ALDO LOUREIRO DE ALMEIDA e outros
Número do Protocolo: 1006194-84.2021.8.11.0000
Observa-se que a agravante deixou de recolher o preparo no ato/data da interposição do recurso, desatendendo a regra do art. 1.007, caput, do CPC, que diz que, “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo”, pois, segundo consta dos autos, o recurso foi interposto às 15h e 23min do dia 14.04.2021 (cf. Id no 83268476), porém, apesar de ter sido protocolizado durante o horário de expediente bancário, o preparo só veio a ser pago no dia seguinte (15.04.2021 - cf. Id no 83471482), sem nenhum motivo aparente que justificasse a conduta, o que, então, atrai a aplicação da prescrição do §4o do art. 1.007 do CPC de que o “recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”, cabendo ressalvar, desde já, que o prazo de 5 (cinco) dias conferido pelo parágrafo único do art. 2o da Portaria no 844/2018-PRES/TJMT destina-se à comprovação do recolhimento do preparo, e não ao pagamento em si, que deve ser realizado nos termos disciplinados na lei processual, isto é, no ato de interposição recursal.
Verifica-se, ainda, que, embora o art. 13-A da Resolução no 04/2016/TP estabeleça que “será de responsabilidade do peticionante a classificação e organização dos documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos digitais” (caput), e determine que “os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos e, se for o caso, os períodos a que se referem; e, individualmente considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, ordenados cronologicamente” (§ 1o), a agravante não organizou e tampouco individualizou os documentos trazidos ao instrumento recursal eletrônico, incluindo-os em Id.’s subsequentes sob a genérica descrição de “Outros documentos - Cópia integral PEA MT”, o que não permite ao julgador identificar quais os documentos que compõe os autos, cabendo à parte recorrente, no mínimo, individualizar e identificar de forma clara e organizada os documentos obrigatórios à interposição do agravo de instrumento (CPC, artigo 1.017), pois, do contrário, o recurso sequer passará da fase de admissibilidade inaugural.
Portanto, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, recolha em dobro o preparo recursal, sob pena de deserção (CPC, art. 1.007, §4o), com a advertência insculpida no §5o do art. 1.007 do CPC, e, no mesmo quinquênio, individualize e identifique os documentos referentes aos arquivos/documentos que instruem o instrumento recursal, especificando no campo de descrição do documento o conteúdo presente em cada “Id”, sob pena de retirada da visibilidade dos documentos não identificados (Resolução no 04/2016/TP, art. 13-A, §3o).
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá-MT, 23 de abril de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator